Tribunal: TCU
Processo: 015.517/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.517/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (16.888.315/0001-57) 1.2. Entidade: Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 2o, inciso I, art. 4o, inciso II, art. 5o e 6o, todos da Resolução TCU 315/2020, determinar à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) que encaminhe, no prazo de 90 (noventa) dias, os termos de recebimento definitivos dos objetos dos contratos 043/2013 e 008/2015, em cumprimento ao que determina o art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93; e 1.7.2. com fundamento no art. 35, § 2o, da Resolução TCU 259/2014, ordenar à SeinfraUrb que proceda o monitoramento da determinação constante do subitem 1.7.1, acima, nestes próprios autos.